Tribunal: TJBA
Processo: 8002139-30.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002139-30.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA SANTANA DE SOUZA Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de pretensão resistida, após determinação de emenda à inicial não atendida pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a comprovação de pretensão resistida ou prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir; (ii) estabelecer se o descumprimento de determinação judicial fundada em exigência não prevista em lei autoriza o indeferimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico não exige, como regra, o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas contra a Fazenda Pública, sendo suficiente a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. O direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, impede condicionar o reconhecimento do interesse de agir à demonstração de resistência formal da Administração. A exigência de comprovação de pretensão resistida não encontra respaldo nos arts. 319, 320 e 321 do CPC, não podendo ser imposta como requisito para o processamento da ação. A determinação judicial que impõe requisito não previsto em lei viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e configura excesso de formalismo. O não atendimento de diligência fundada em exigência juridicamente inadequada não autoriza o indeferimento da petição inicial. A ausência de provocação administrativa não afasta, por si só, o interesse de agir nem impede o exame do mérito da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O interesse de agir independe, como regra, de prévio requerimento administrativo ou comprovação de pretensão resistida. 2. A exigência judicial de requisito não previsto em lei para o processamento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O indeferimento da petição inicial fundado em descumprimento de diligência indevida configura excesso de formalismo e deve ser afastado. 4. A ausência de provocação administrativa não impede o acesso ao Judiciário nem o reconhecimento do interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.753.006/SP, Rel. Min. (não indicado no trecho), 1ª Turma, j. 15.09.2022, DJe 23.09.2022.